Tribunal: TJSP
Processo: 1001632-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – ICMS – Imunidade – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Importação de equipamentos para utilização de acordo com suas finalidades institucionais – Imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. artigo 14 do Código Tributário Nacional) – Direito reconhecido – Precedentes - Honorários advocatícios – Fixação por

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – ICMS – Imunidade – Entidade de assistência social sem fins lucrativos – Importação de equipamentos para utilização de acordo com suas finalidades institucionais – Imunidade tributária (artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal c.c. artigo 14 do Código Tributário Nacional) – Direito reconhecido – Precedentes - Honorários advocatícios – Fixação por equidade – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil à espécie - Sentença mantida – Recursos desprovidos.